Tribunal: STF
Processo: RHC 217584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Nulidades. Ausência de demonstração de prejuízo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 720.268, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos combinados com o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 720.268, Min. Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do writ. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados por decisão monocrática.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “desde o primeiro momento após audiência não apenas pelo próprio paciente, bem como pelo seu advogado que a esta subscreve, informam que a procuração nos autos juntada pela advogada Sabrina Fernanda da Silva, não era a assinatura do paciente, pois ele em momento algum contratou os serviços da advogada, tampouco desejou a sua representação no referido processo”;



          (ii) “a todo momento tanto o recorrente quanto os advogados que o mesmo constituiu fizeram pedidos de nulidade da representação na audiência, sendo que o poder judiciário está sendo conivente com um ato completamente NULO e fazendo-se perdurar tamanha afronta ao ordenamento jurídico e aos direitos constitucionais do Recorrente”;



          (iii) “é notório os prejuízos ensejados ao recorrente diante desse ato nulo e que a todo momento foi requerido que o judiciário sanasse tal nulidade, mas este se negou em todas as Instancias de forma não fundamentada juridicamente e faticamente”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    A "matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada neste momento, sob pena de supressão de instância" (RHC n. 98.130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/10/2018). 



    No caso, verifico que, em apelação, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 51): 



    Inicialmente cumpre afastar a preliminar de nulidade arguida pelo apelante Danilo, uma vez que o mesmo foi devidamente assistido durante o curso processual, sendo certo que qualquer insurgência em face das decisões prolatadas pelo MM. Juiz a quo acerca do tema restam preclusas. A propósito diante da dinâmica dos fatos há fortes indícios de tentativa de se tumultuar o devido curso processual. 



    Assim, verifico que a matéria trazida a análise neste mandamus não foi analisada pela Corte estadual. Isso porque o Tribunal de origem não discorreu acerca da contratação ou não da procuradora Dra. Sabrina, nem mesmo acerca da falsidade da procuração juntada, ou ainda acerca do direito do réu de contratar advogado de sua confiança. 



    Saliento que cabe à defesa, diante da ausência de pronunciamento específico sobre a matéria, eventualmente opor embargos de declaração ao acórdão da apelação, o que não ocorreu. 



    Logo, fica evidenciada a impossibilidade de exame dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    Por fim, porque julgado o mérito do habeas corpus, fica prejudicada a análise das petições de fls. 115-120 e 122-163.



    [...]”.



    10. Ademais, dou especial relevância às seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:



    “[...]



    7. No tocante à análise da matéria pelo tribunal estadual, observa-se seu tangenciamento, ainda que em breves linhas, a permitir uma análise parcial nesta sede. De acordo com o TJSP, "cumpre afastar a preliminar de nulidade arguida pelo apelante Danilo, uma vez que o mesmo foi devidamente assistido durante o curso processual, sendo certo que qualquer insurgência em face das decisões prolatadas pelo MM. Juiz a quo acerca do tema restam preclusas." (fl. 51). 



    8. Assim, entendeu o Tribunal ter sido o réu devidamente assistido durante todo o curso processual. Não adentrou, de outra forma, em questões atinentes à falsidade da procuração apresentada pela advogada, 



    9. Não bastasse, qualquer aferição quanto à autenticidade de assinaturas, neste momento, exigiria a produção de provas, o que inviável em sede de habeas corpus. 



    10. Há que se ressaltar, todavia, a par da arguição sobre a autenticidade da assinatura constante da procuração, que o réu foi devidamente assistido durante a instrução processual, tal como reconheceu o Tribunal estadual.



    11. Dos atos descritos na sentença condenatória pode-se inferir que o réu, ora recorrente, esteve devidamente assistido no curso da instrução criminal e que, embora tenha sido citado por edital e, não comparecendo, dado causa à suspensão do processo, posteriormente compareceu aos autos, devidamente representado e participou dos atos de instrução criminal. (...).



    [...]



    12. Não se visualiza, portanto, deficiência alguma na representação do recorrente e que tenha, por isto, deixado o réu carente de defesa. 



    13. No ponto, forçoso trazer à baila o princípio ‘pas de nulité sans grief’", segundo o qual não há nulidade sem demonstração do prejuízo. In casu, a defesa não trouxe aos autos o registro de nenhum prejuízo sofrido pelo réu a partir da suposta falsidade da procuração apresentada, atendo-se a infirmar a assinatura ali aposta em uma declaração temerária, na medida em que imputa um crime a alguém.



    [...]



    15. Firme neste entendimento, o Tribunal Estadual não só frisou não ter a defesa apresentado qualquer prejuízo advindo ao réu da alegada nulidade, como salientou um possível intuito de tumultuar os trabalhos (...).



    [...]



    16. Ante a impossibilidade de se analisar, tal como pretende a defesa, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de procuração constante dos autos, associada à ausência de apresentação e identificação de qualquer prejuízo daí decorrente à defesa do réu, não se reconhece nenhum vício ou nulidade nos presentes autos.



    [...]”.



    11. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator